Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-31.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005018-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CARLOS BENEDITO SANTOS - CPF: 388.017.281-15 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERCEIRO INTERESSADO - PEDIDO DE SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a ordem de imissão de posse resulta de sentença proferida em ação reivindicatória que se encontra cumprimento de sentença, eventual prejuízo alegado por pessoa, terceira estranha à lide, deve ser reclamado pela via processual adequada, tal como a dos embargos de terceiros, sendo inadmissível persegui-lo em fase executória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS BENEDITO SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006180-79.2018.811.0041, movido por VIBRA ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada para suspender o mandado de imissão na posse do imóvel matriculado sob n. 46.659 do 5º Ofício de Cuiabá/MT.

Em breve síntese, a parte recorrente informa que comprou a posse do imóvel perseguido via outra ação de usucapião do Sr. ANDRÉ TABORGA GANAN no dia 28 de dezembro de 2009 que já possuía o imóvel por mais de 5 (cinco) anos.

Alega que embora este imóvel em 26 de novembro de 2005 passou a ser propriedade da empresa agravada, esta nunca exerceu a posse, razão pela qual, o agravante a partir de 28 de novembro de 2009 exerceu sua posse mansa e pacífica por mais de 14 (quatorze) anos, sem contar a posse anterior do antecessor de 5 (cinco) anos.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, para assegurar o recolhimento do mandado judicial de imissão de posse e suspender a imissão de posse até o julgamento da ação de usucapião movida pelo ora Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. 271723877).

Contraminuta, no Id. 275629373, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, alega ilegitimidade ativa do terceiro em sede de cumprimento de sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, o agravante apresentou pedido de liminar, em razão do Mandado de Imissão na Posse proferido nos autos 1006180-79.2018.8.11.0041, aduzindo, em síntese, que exerce a posse do imóvel a cerca de 14 (catorze) anos, bem como a inexistência de registro de penhora do imóvel na matrícula imobiliária.

Conforme relatado, o recorrente aduz que comprou a posse do imóvel perseguido via outra ação de usucapião do Sr. ANDRÉ TABORGA GANAN no dia 28 de dezembro de 2009 que já possuía o imóvel por mais de 5 (cinco) anos.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, informando que não há um lastro probatório convincente, indo na mesma linha de raciocínio da tutela indeferida na ação de usucapião movida pelo autor, motivo da irresignação do agravante.

Pois bem.

Atinente a preliminar das contrarrazões, no sentido de que o agravante é parte ilegítima para requerer em sede de cumprimento de sentença, o mesmo será analisado com o mérito recursal.

Extrai-se dos autos, que a determinação de imissão na posse do imóvel objeto do litigio, decorre de ação reivindicatória, em fase de cumprimento de sentença.

Assim, a ordem de expedição do mandado de imissão de posse exarada na decisão combatida de id. 176313866 (na origem) decorre da simples marcha processual, em virtude de sentença judicial já transitada em julgado.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - AUSÊNCIA - ESBULHO NÃO DECORRENTE DE PRÁTICA DE ATO INJUSTO OU VIOLENTO, MAS DE SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO - DECISÃO MANTIDA. Para que seja concedida a liminar de manutenção de posse devem estar presentes os requisitos previstos no art. 927, do CPC, quais sejam: existência de posse, ainda que indireta, por parte da agravante; turbação praticada pelo agravado, há menos de ano e dia; e a continuação da posse, embora turbada. Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 927, do CPC, deve-se indeferir a liminar de manutenção da agravante na posse do imóvel sub judice. O esbulho ou turbação não decorreu de prática de ato injusto ou violento de terceiro, mas em virtude de sentença judicial proferida em ação de despejo, nos autos do processo nº 0114.12.008260-6, devendo a autora, se for o caso, pugnar por seus direitos em outra via."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0114.15.003021-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2015, publicação da súmula em 25/08/2015)

Tanto é que o Julgador de primeiro grau foi claro ao mencionar que:

“[...] A posse alegada pelo autor ainda não foi objeto de contraditório e ampla dilação probatória. A usucapião requer uma análise criteriosa da posse, sua continuidade e sua destinação, o que só poderá ser verificado na fase de instrução processual, com apresentação de contestação, oitiva de testemunhas e outros meios de prova.

A antecipação dos efeitos da sentença, sem a devida instrução probatória, poderia comprometer os direitos da parte requerida, especialmente diante da ausência de oportunidade para manifestação e contraditório. Considerando que a decisão liminar pleiteada visa à manutenção da posse do imóvel e já foi deferida em favor da exequente, permitir que o terceiro interessado permaneça na posse poderia gerar efeitos irreversíveis, dificultando o cumprimento da ordem judicial e afetando a segurança jurídica.

Ademais, a execução da imissão de posse decorre de decisão judicial transitada em julgado neste processo, não sendo cabível sua suspensão com base apenas na alegação de posse consolidada pelo terceiro interessado, sem que haja o devido reconhecimento do direito de propriedade na via processual adequada.

Dessa forma, a suspensão pretendida não encontra respaldo nos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, pois, a probabilidade do direito não está demonstrada, uma vez que a usucapião ainda será objeto de análise aprofundada na instrução processual. [...]”
(id. 269716274).

Vale destacar ainda, que o legítimo proprietário tem o direito de ver-se assegurado da posse contra o então possuidor direto, independente deste exercê-la de forma justa ou injusta.

Com efeito, acolher o pedido do Agravante quando já ordenada, por meio de decisão transitada em julgado, que o exequente, ora Agravado fosse imitido na sua posse, revela claro e total desprestígio à segurança jurídica, mesmo que alegue o Agravante que exerce a posse do bem de forma mansa e pacífica.

Assim, entendo que cabe ao Agravante, terceiro estranho a lide, através de via processual própria, como sendo o caso dos Embargos de Terceiro, insurgir-se contra a imissão na posse de imóvel cuja propriedade alega ser sua.

Ali, a meu ver, as provas necessárias ao deslinde da controvérsia seriam produzidas e valoradas, o que é inadmissível em sede do presente recurso, mormente porque as questões deduzidas exigem um conjunto probatório significativo.

Portanto, não é admissível em sede de cumprimento de sentença, pleitear a suspensão da imissão na posse em razão da matéria julgada.

Ademais, caso a Ação de Usucapião Extraordinária movida pelo agravante, seja julgada procedente, este poderá adotar medidas cabíveis para resguardar o seu direito sobre o imóvel, seja retomando a posse ou ainda o ressarcimento material.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025